Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Dúvida. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos autores/recorrentes contra o acórdão que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelos autores e pela requerida. Os embargantes sustentam ser necessário esclarecimento acerca da fixação dos honorários advocatícios porquanto não foram sucumbentes em seus pedidos na primeira instância. Acrescentam que interpuseram recurso inominado exclusivamente para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, não contestando os outros aspectos da sentença de origem. Consideram não ser proporcional a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor total da condenação. Pedem a reforma do julgado para que a fixação dos honorários advocatícios seja arbitrada com base apenas no valor do dano moral que foi objeto do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se houve incorreção no arbitramento de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de não provimento integral do recurso, não há que se cogitar a imposição de pagamento de verba honorária apenas sobre parte do valor da condenação arbitrado pelo juízo de origem, mesmo que o recurso não tenha abrangido outros aspectos da sentença. Na instância recursal dos juizados especiais, prevalece a regra estabelecida no art. 55 da lei 9.099/95, havendo a sucumbência integral do recorrente, os honorários serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
5. O reconhecimento da litigância de má-fé exige elementos claros de que a parte atua de forma desleal, fazendo uso de artifícios para atingir seus objetivos no processo, como falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram provadas nos autos.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95

Dispositivos relevantes citados: CPC, Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.